Tribunal: STF
Processo: RE 1306385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. TEMA 884 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 398.365-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015, Tema 844 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Já os precedentes paradigmas acostados pela embargante são anteriores ao julgamento do RE 398.365-RG.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.